Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006244-13 2021.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
PACIENTE(S): DEJALMA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DEJALMA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (N.U 1001261-06.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão do paciente não teria sido reavaliada “a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão, com medidas cautelares (ID 83370468), juntados documentos (IDs 83370470/83370472).
Relatos.
Em 11.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rosário Oeste, mediante a seguinte fundamentação:
“Dessume do auto que a equipe de investigadores da polícia civil em operação investigativa, cujos alvos em monitoração eram DEJALMA e CLAUDIMILA, se deslocou até a residência da custodiada Claudimila para a realização de campana. Consta que referida residência já estava sendo monitorada pela equipe em virtude da intensa movimentação de pessoas conhecidas no meio policial como usuários e traficantes de substâncias entorpecentes.
[...]Conforme declarado, durante a interceptação telefônica devidamente autorizada por este Juízo (autos no 1000713-78.2020.8.11.0032), a partir do diálogo telefônico mantido entre CLAUDIMILA e ele, a equipe policial obteve a informação de que no dia 08.09.2020 DEJALMA estaria com grande quantia em dinheiro em sua residência, proveniente do crime de tráfico de drogas comercializada nas cidades de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT.
Em razão disso, ainda em diligência, a mesma equipe de investigadores se deslocou até a residência do custodiado DEJALMA, local em que foi localizada uma mochila camuflada, de cor predominantemente azul, na qual havia grande quantia de dinheiro em espécie, contabilizando o total de R$ 23.834,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), além de mais um caderno de anotações, supostamente, acerca da mercancia de entorpecentes, dois comprovantes de depósitos bancários tendo como favorecida a custodiada CLAUDIMILA, um no valor de R$ 7.355,00 e o segundo no valor de R$ 2.200,00, um aparelho celular e uma munição intacta calibre S&W .40.
A custodiada MARIA BERTINA, por sua vez, negou a mercancia da substância entorpecente, declarando ser usuária de drogas desde os 23 anos de idade. Além disso, negou ter adquirido a substância entorpecente com DEJALMA e/ou CLAUDIMILA. Por fim, alegou não manter vínculo de amizade com nenhum dos custodiados e, nem conhecimento de que eles praticariam a mercancia de drogas na cidade ou em outro local.
Não obstante o silêncio dos autuados CLAUDIMILA e DEJALMA, bem como a negativa dos fatos por MARIA BERTINA, o crime em comento se classifica como tipo misto alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta das custodiadas Claudimila e Maria a de trazer consigo.
Quanto ao custodiado DEJALMA, em que pese não tenha sido localizada substância entorpecente em sua posse, os demais elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar os indícios de sua participação na empreitada criminosa (diálogo das interceptações; apreensão de grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações, supostamente, do tráfico praticado).
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.
Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.
Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso dos autos, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da apreensão de balança, grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações de vendas indicativos da traficância.
[...]De igual forma, o custodiado DEJALMA DA SILVA respondeu/responde a outros processos pela prática de crimes contra patrimônio, crimes no âmbito familiar doméstico e crimes de tráfico de drogas, bem como possui registro de executivo de pena em cumprimento (1752- 98.2018.811.0032 – SEEU).
[...] Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.” (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 64326972).
Em 13.10.2020, recebeu a denúncia por tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Por seu turno, os pressupostos da custódia cautelar e medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1022492- 88.2020.8.11.00 00, em 19.12.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSENCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 42 DO TJMT – DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO EXIGE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO MULTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – VENDER – ARESTO TJMT – CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ELEVADO VALOR APREENDIDO – CADERNO DE ANOTAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – ARESTO DO STF E STJ – ORDEM DENEGADA
[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).
O elevado valor apreendido e as supostas anotações de contabilidade de compra e venda de drogas, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 567.588/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.5.2020; STJ, AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.11.2020).
Tratando-se de reincidente específico, as cautelares afiguram insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em crime da mesma natureza durante cumprimento de pena privativa de liberdade (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG).”
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO